Tribunal: TJSP
Processo: 2016040-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r o preparo recursal, apesar da oportunidade que lhe foi a tanto concedida. Deserção caracterizada.

Não conheceram do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016040-86.2024.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

Piraju

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória. Recorrente que deixou de complementar o preparo recursal, apesar da oportunidade que lhe foi a tanto concedida. Deserção caracterizada.

Não conheceram do agravo.